Tribunal: TJBA
Processo: 8002679-78.2019.8.05.0154
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002679-78.2019.8.05.0154

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: VILMA AGUIAR DA SILVA

Advogado(s)
:
DEFENSOR DATIVO registrado(a) civilmente como ROMULO BARRETO DE SOUZA

APELADO: BANCO BRADESCO SA e outros (3)

Advogado(s)
:
ALFREDO ZUCCA NETO

PJ04

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA (ART. 485, II, CPC). AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA. REQUISITO INDISPENSÁVEL. VIOLAÇÃO AO ART. 485, § 1º, DO CPC.
ERROR IN PROCEDENDO
. NULIDADE ABSOLUTA DA SENTENÇA. ACORDO NOTICIADO NOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE DE HOMOLOGAÇÃO EM SEDE RECURSAL. AUSÊNCIA DE INSTRUMENTO FORMAL E RATIFICAÇÃO DA PARTE ADVERSA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NECESSIDADE DE RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. PRELIMINARES DE CONTRARRAZÕES REJEITADAS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.

I. Caso em Exame

1. Apelação Cível interposta por VILMA AGUIAR DA SILVA ME contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara dos Feitos de Relação de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Luís Eduardo Magalhães/BA, que extinguiu o processo, sem resolução do mérito, com base no art. 485, II, do CPC (abandono/negligência). O Juízo
a quo
dispensou a prévia intimação pessoal da parte autora, exigida pelo art. 485, § 1º, do CPC, sob o fundamento de que os princípios da eficiência e cooperação processual (arts. 6º e 8º do CPC) e a possibilidade de juízo de retratação em apelação supririam tal formalidade.

II. Questão em Discussão.

2. Discute-se: (i) a validade da sentença terminativa proferida sem a prévia intimação pessoal da parte autora, exigida pelo art. 485, § 1º, do CPC, para configuração do abandono; (ii) as preliminares de não conhecimento do recurso (dialeticidade, inovação recursal e preclusão) suscitadas pela Apelada CIELO S.A.; e (iii) a possibilidade de homologação de acordo (firmado com o Banco Bradesco S.A.) diretamente pelo Tribunal, sem instrumento formal e sem a citação ou ratificação da parte transatora em juízo.

III. Razões de Decidir

3. As preliminares de contrarrazões devem ser rejeitadas. O recurso atacou especificamente o fundamento da sentença (vício na intimação para abandono), não havendo ofensa à dialeticidade. As matérias relativas ao acordo e à preclusão foram devidamente veiculadas no momento processual oportuno (art. 1.009, § 1º, do CPC), não havendo inovação recursal.

4. A intimação pessoal do autor, prevista no art. 485, § 1º, do CPC, é requisito indispensável e formalidade essencial (
condição sine qua non
) para a extinção do feito por abandono (incisos II e III). Sua ausência configura
error in procedendo
, acarretando a nulidade absoluta da sentença.

5. Princípios processuais, como o da eficiência, não possuem o condão de revogar dispositivo legal expresso, especialmente quando este veicula uma garantia fundamental do devido processo legal, destinada a certificar o real
animus abandonandi
da parte.

6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e deste Egrégio Tribunal de Justiça da Bahia (TJBA) é pacífica e rigorosa quanto à imprescindibilidade da referida intimação pessoal (Precedentes citados: STJ - AgInt no AREsp 2150679/DF; STJ - AgInt no REsp 1323676/MA; TJ-BA - Apelação 0000831-30.2011.8.05.0137; TJ-BA - Apelação 0000753-25.2012.8.05.0194).

7. A pretensão de homologação da transação noticiada com o corréu Banco Bradesco S.A. não pode ser acolhida nesta instância. A homologação judicial (art. 487, III, “b”, CPC) exige a comprovação formal do negócio (instrumento ou termo nos autos) e o contraditório efetivo. No caso, ausentes o instrumento formal e a ratificação do Banco (que sequer foi intimado para tal fim), a análise pelo Tribunal configuraria indevida supressão de instância.

8. Afastada a extinção por abandono e não estando a causa madura para julgamento (art. 1.013, § 3º, do CPC) quanto ao acordo ou quanto ao mérito em face da corré CIELO S.A. (que demanda instrução), impõe-se o retorno dos autos à origem.

IV. Dispositivo e Tese

9. Recurso provido, para cassar a sentença e determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem.

Tese de julgamento: "
1. É nula a sentença que extingue o processo por abandono da causa (art. 485, II ou III, do CPC) sem a prévia e indispensável intimação pessoal da parte autora para suprir a falta, nos termos do art. 485, § 1º, do CPC, configurando error in procedendo. 2. A notificação de acordo pendente de formalização e ratificação pela parte adversa não pode ser homologada originariamente em sede recursal, sob pena de supressão de instância, devendo os autos retornar à origem para o regular processamento.
"

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da
Apelação Cível nº 8002679-78.2019.8.05.0154
, da Comarca de Luís Eduardo Magalhães/BA, em que figuram, como Apelante,
VILMA AGUIAR DA SILVA ME
, e, como Apelados,
CIELO S.A. e BANCO BRADESCO SA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, pelos fundamentos constantes, em
REJEITAR AS PRELIMINARES
e
DAR PROVIMENTO AO RECURSO
para cassar a sentença e determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem, para regular processamento do feito, nos exatos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, __ de __________ de 2025.

Presidente

Des. Paulo César Bandeira de Melo Jorge

Relator

Procurador(a) de Justiça